Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713058-02.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ANTÔNIO LEITE DA SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. PROVAS. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MÁ-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. 1. O atual diploma processual não reproduziu o princípio da identidade física do juiz previsto no art. 132 do CPC de 1973. 2. Para a configuração da litigância de má-fé deve estar presente o elemento subjetivo materializado em conduta desleal, abuso de direito ou obstrução do trâmite regular do processo. 3. Para pedido de ressarcimento de valores em decorrência de enriquecimento sem causa aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento. 4. A prova da existência de comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva deve convergir de forma contundente nesse sentido. 5. Na ação de cobrança, o direito pleiteado pelo autor deve ser comprovado de modo a resguardar as partes de qualquer possível prejuízo. 6. Recibos de próprio punho, sem informações mínimas necessárias para atestar as alegações do autor e sem outros indícios nos autos de que são legítimos, não podem servir como prova em ação de cobrança. 7. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do CPC, sustentando que ocorreu decisão surpresa, pois houve inovação no fundamento adotado pela turma julgadora; b) artigos 2o e 3o, ambos do CDC, ressaltando a aplicação das normas consumeristas à espécie; c) artigo 80 do CPC, asseverando a ocorrência de deslealdade processual, razão pela qual defende a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé; d) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, afirmando que os valores pagos a maior se equiparam às taxas condominiais, que são dívidas líquidas de instrumento particular, sujeitando-se à prescrição quinquenal; e) artigos 12 da Lei 4.591/1964, e 884 e 1.336, inciso I, ambos do CC, argumentando que o pagamento da taxa condominial deve corresponder à fração ideal do terreno, sob pena de gerar enriquecimento indevido da recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 80 do CPC, 206, § 5o, inciso I, 884 e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, e 12 da Lei 4.591/1964, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso, percebe-se confusão nos nomes das partes, pois homônimos, e a negligência do apelado quanto à necessidade de checagem dos dados pessoais. Contudo, o fato não serviu como fundamento para a decisão adotada e sequer foi mencionado na sentença. Ademais, não há provas de que o advogado agiu de forma dolosa na defesa dos interesses do cliente. Assim, diante da falta dos requisitos necessários, inviável a condenação do apelado em litigância de má-fé [...] não se trata de dívida condominial, na medida em que o credor não é o condomínio, bem como o valor a ser eventualmente recebido será destinado ao terceiro particular, distinto da pessoa jurídica do condomínio [...] Afasta-se a prejudicial de mérito arguida [...] No entanto, quanto aos pagamentos das taxas feitos pelo autor, a única prova apresentada são os recibos das taxas, juntados no ID 29004786 – Págs. 1-18. Referidos comprovantes, por si sós, estão isolados do contexto dos autos, haja vista terem sido feitos de próprio punho por terceira pessoa, contendo informações simples e pouco esclarecedoras, nem sequer mencionando o nome inteiro ou o CNPJ do condomínio apelado, ou até mesmo o nome completo do autor. Ademais, exercido o contraditório, o condomínio questionou em contestação a legalidade desses documentos, não os reconhecendo como válidos. Diante da precariedade dos recibos apresentados e da ausência de qualquer outra prova que ateste que o apelante efetuou o pagamento das taxas, deve-se preservar a sentença que não acolheu sua pretensão” (ID. 31823115). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 10 do CPC, e 2o e 3o, ambos do CDC, pois não foram “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016